Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO PRESUMIDO PELA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. APARELHO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO ENQUANTO CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição, desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) e readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do Código Penal; e (iii) recalcular a pena-base, excluindo a valoração negativa da culpabilidade, motivada pela prática de crime novo durante a execução de pena de outro delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva da vítima e interrogatório da ré.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do celular de origem ilícita e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e ausência de documentação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
6. O dolo específico do crime de receptação dolosa é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo.
7. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem de origem ilícita, aliada a circunstâncias que indicam preço vil, ausência de documentação e identificação do vendedor, presume o conhecimento de sua procedência criminosa, invertendo o ônus da prova no crime de receptação dolosa.
2. O dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir do comportamento do agente e das circunstâncias que envolvem o fato, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa sem elementos probatórios claros nesse sentido.
3. A dosimetria da pena, quando fundamentada com observância das regras do art. 59 do Código Penal, está sujeita à discricionariedade do magistrado, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Regular a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase, quando o réu pratica delito novo na constância do cumprimento de pena por crime anterior.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 180, § 3o, 33, § 2o, c, 44 e 49, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1783430, 07043802320238070010, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023; Acórdão 2011739, 0711300-83.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025; Acórdão 2007124, 0737261-51.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.